Tribunal: TJDFT
Processo: 0012690-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012690-33.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCÍLIA MARIA PEDROSO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADAS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUCÍLIA MARIA PEDROSO DESPACHO LUCÍLIA MARIA PEDROSO, bem como CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-PREVI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante, após repisar os argumentos lançados no apelo especial, afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018